Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706705-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Reginaldo dos Santos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 184733918). Em apertada síntese, alega o agravante que está com quase a totalidade da sua renda comprometida em razão de empréstimos, não podendo arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Expõe que após os descontos legais, empréstimos consignados e descontados em conta corrente, resta apenas o valor de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) dos proventos da sua aposentadoria. Requer seja deferida a antecipação de tutela recursal concedendo a gratuidade de justiça, no mérito seja confirmada a tutela. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o, do art. 99, do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta nos autos o contracheque de ID no 56068271, que comprova o recebimento de proventos de aposentadoria no valor bruto de R$ 6.759,82 (seis mil e setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos), acima da média nacional. Contudo o extrato bancário de ID no 56068270 atesta que após os descontos legais, empréstimos consignados e descontados em conta corrente, resta apenas o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) para sustento do agravante e de sua família. Destaque-se, por oportuno, o julgado desta egrégia Corte de Justiça, no qual, a 1a Turma Cível, a fim de preservar a isonomia nas decisões, estabeleceu como parâmetro para a concessão da benesse os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos, ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel. E, como se extrai dos autos, a renda mensal do agravante é inferior a cinco (05) salários-mínimos. Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira do agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO ACIMA DO LIMITE LEGAL. LICITUDE DOS DESCONTOS. TEMA 1085 DO STJ. 1 - Gratuidade da justiça. A renda líquida mensal do agravante é inferior a 5 salários-mínimos. Em consonância com a Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal é hipossuficiente. Gratuidade da justiça já deferida nos autos de origem que deve ser mantida. (...) 4 - Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1750814, 07230738520238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, defiro a gratuidade postulada. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator